Tribunal: TCU
Processo: 007.184/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para prestação de serviço de confecção de alimentação para os refugiados oriundos da Venezuela e os empregados no apoio à atividade, bem como as atividades demandadas pelas operações da unidade militar nos municípios de Boa vista  RR, Pacaraima-RR e Manaus-AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação formulada pela empresa AJ Refeições Ltda. sobre supostas irregularidades na condução de licitação eletrônica para o registro de preços de serviços de confecção de alimentação para refugiados oriundos da Venezuela e pessoal empregado no apoio à atividade de recepção, bem como nas atividades demandadas pelas operações da 1a Brigada de Infantaria de Selva/RR, englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de cocção, fornecimento e distribuição das refeições, com valor homologado em R$ 158.818.680,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da Representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. dar ciência do presente Acórdão para a 1a Brigada de Infantaria de Selva, ao Ministério da Defesa e à empresa representante, informando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.